Tribunal: STF
Processo: ARE 1549121
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DECLINADA. EX-EMPREGADO. ALEGADA FRAUDE EM CONLUIO COM FORNECEDORES. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. APLICABILIDADE DO ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DO JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA – HIPÓTESE DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – SUPOSTAS FRAUDES COMETIDAS POR EX-EMPREGADO – PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS SOBRE AS DE TRABALHO – FORO COMPETENTE – JUSTIÇA ESTADUAL. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1696396/MT, fixou a tese de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser mitigadas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No REsp nº 1679909/RS restou estabelecido, especificamente, como cabível a interposição de agravo contra a decisão relativa à competência do juízo. É competente para o processamento e julgamento da ação que visa a reparação de danos materiais sofridos em razão de ilícito perpetrado durante a relação de trabalho, a Justiça Estadual, porquanto não se confundem as condutas alegadamente fraudulentas com os atos realizados em decorrência da referida relação” (fl. 1, e-doc. 232).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 279).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 114 da Constituição da República.



    Argumenta que deveria ser reformado o “acórdão, para que reconheça o dissídio jurisprudencial do acórdão recorrido com os acórdãos do STJ nº 166.857/SP, 130.122/SC, 157.060/DF, 717.134/DF, 353.987/RS, e TJMG Nº 1.0251.15.001978-3, e a flagrante violação ao Artigo 114, VI da CF/88, a fim de reformar o acórdão recorrido, declinando-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação de indenização promovida pelas ex-empregadoras em face do ex-empregado decorrente de fatos derivados da relação de emprego” (fl. 27, e-doc. 310).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela deficiência na preliminar de repercussão geral (e-doc. 327).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria tratada em sede de Recurso Especial não esbarra na ausência de repercussão geral e na súmula nº 279 do STJ” (sic, fl. 6, e-doc. 351). 



    Salienta que “a peça recursal apresentada está completamente de acordo com o previsto no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Carta Magna, uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em sede de recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida, ‘contrariar dispositivo desta Constituição’” (fl. 6, e-doc. 351).



    Assinala que “não se trata de aqui (...) de simples reexame de provas que esbarraria na Súmula 279 desta Corte. Em verdade, as razões recursais são claras ao apontar as violações ao dispositivo do art. 114, VI da CF/88” (fl 6, e-doc. 351).



    Ressalta que “não pode o acórdão simplesmente alegar violação à súmula 279 do STF sem sequer indicar o que estaria se pretendendo reavaliar de fatos e provas. Com efeito, resta evidente que não são provas que se pretende que o STF, mas sim as decisões do TRT3 que reiteradamente registraram que a relação entre as partes era empregatícia, o que faz do TJMG incompetente para processar e julgar a ação de indenização promovida por ex-empregadora contra ex-empregado por fatos única e exclusivamente decorrentes da relação empregatícia” (fls. 6-7, e-doc. 351).



    Realça que “na decisão recorrida o TJMG claramente sobrepôs a norma infraconstitucional do art. 43 e 44 do CPC sobre a norma hierarquicamente superior do art. 114, VI da CF/88, havendo, portanto, flagrante violação a hierarquia das normas e interpretação diversa do que prevê a regra de competência absoluta, matéria passível de recurso extraordinário a ser analisada pelo STF” (fl. 4, e-doc. 351).



    Insiste que, “no que tange à repercussão geral, não resta dúvida que foi cabalmente demonstrada. Sabe-se que o presente recurso versa sobre a violação direta pelo acórdão recorrido ao art. 114, VI e IX da CF/88, os quais definem claramente a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação de indenização por danos materiais promovida pelas empregadoras em face do ex-empregado por supostos danos derivados do vínculo trabalhista” (fl. 7, e-doc. 351).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relativo à insuficiência da preliminar de repercussão geral, por ter havido a demonstração da relevância jurídica da matéria no recurso extraordinário.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, não lhe assistindo razão de direito.



    6. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia “sobre a competência da Justiça Estadual Comum para julgar o feito” (fl. 3, e-doc. 232) com aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Cinge-se o presente agravo em analisar se o Juízo a quo decidiu acertadamente ao declinar da competência para processamento e julgamento do feito da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. (...)



    Da detida análise das razões recursais, extrai-se que a insurgência da parte agravante com a decisão supratranscrita se dá, precipuamente, ao argumento de que os ‘desvios cometidos pelo agravado em face das agravantes ocorreram enquanto o agravado era acionista da BDG Serviços Financeiros S.A.’ e que ‘não é objeto de discussão nos autos principais fatos decorrentes de relação de emprego e/ou de trabalho’.



    Por outro lado, o recorrido alega que já restou reconhecido pela Justiça Trabalhista o seu vínculo único com a parte agravante e que ‘os alegados atos ilícitos decorrem da relação de emprego’. (...)



    Por outro lado, o recorrido alega que já restou reconhecido pela Justiça Trabalhista o seu vínculo único com a parte agravante e que ‘os alegados atos ilícitos decorrem da relação de emprego’. (...)



    Acerca da competência, estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 44: 



    Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.



    Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 114, define as ações de competência da Justiça do Trabalho, dispondo, em seu inciso VI, sobre: ‘as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho’. (...). Imperioso registrar que a competência é aferida quando do registro ou da distribuição do feito, alterando-se, somente, quando ocorrer a supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta, nos termos do art. 43, do CPC, in verbis:



      Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (...)



    Por fim, ressalte-se que não obstante alegar a parte recorrida que as próprias agravantes praticavam desvios financeiros, consoante já estabelecido, a competência é fixada pela narrativa dos fatos na inicial, ‘sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente’ (art. 43, do CPC). 



    Nesse sentido, nota-se que foi devidamente observado o foro competente para o ajuizamento da ação de origem, razão pela qual merece reforma a decisão que declinou da competência para julgamento do feito” (fls. 6-12, e-doc. 232). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento infraconstitucional (arts. 43 e 44 do Código de Processo Civil) e com fundamento constitucional (art. 114 da Constituição da República).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial interposto simultaneamente a este recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “De início, convém ressaltar os fundamentos adotados como razão de decidir pelo Tribunal de origem que reconheceu a competência da Justiça comum para conhecimento e julgamento de ação reparatória proposta por empresas da qual o ora recorrente era administrador, a despeito do reconhecimento de vínculo empregatício entre eles (...)



    Ao assim decidir, o aresto combatido alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a preponderância da natureza comercial das relações sobre o vínculo empregatício atrai a competência da Justiça comum para julgamento da responsabilização pretendida.” (fl. 2, e-doc. 370).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incide o disposto na Súmula nº 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a Súmula nº 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea ‘a’. 3. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem mudança no entendimento jurisprudencial, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 384).



    Esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 25.4.2025 (e-doc. 389).



    O fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à aplicação da legislação processual para reconhecimento da competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito, subsiste, pela negativa de provimento do agravo em recurso especial, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.522.365-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    7. Na análise da situação fático-jurídica apresentada no processo, o Desembargador relator do acórdão recorrido assinalou:



    “A competência (...) é fixada a partir da causa de pedir e do pedido aduzidos na petição inicial do feito.



      Compulsando os autos originários, verifica-se que a demanda em tela, diz respeito a pedido de indenização por danos materiais, fundado nos supostos atos ilícitos perpetrados pelo agravado, quando do exercício de suas funções junto às agravantes (ordem nº 14). 



    Assim, apesar de tais fatos terem ocorrido durante a prestação de serviços pelo recorrido, tendo sido reconhecido o vínculo empregatício e unicidade contratual, consoante sentença de ordem nº 190, mantida pelo acórdão de ordem nº 189, tem-se que não decorrem da relação de trabalho, pelo que não se atrai a competência da Justiça do Trabalho. 



    Isso porque os atos concretizados pela parte durante o contrato de trabalho não se confundem com os atos decorrentes do exercício de suas atividades laborais” (fl. 9, e-doc. 232).



    Para rever a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO EMPREGADOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 832.682-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SÁUDE. PETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIII, E 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, esta Corte entendeu que, para chegar a conclusão sobre a competência diversa daquela estabelecida pelo tribunal de origem, seriam necessários o reexame de fatos e provas, bem como a análise das cláusulas contratuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.398.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora